Tribunal: TCU
Processo: 010.272/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6105/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.272/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Watanabe Souza David (XXX.888.368-XX); Aparecida Carolina Bridi Lona (XXX.969.038-XX); Caroline Marcon Ivanof (XXX.156.258-XX); Daiane Rodrigues Nunes (XXX.863.598-XX); Jaqueline Ribeiro da Silva (XXX.562.688-XX); Jorge Luiz Herce Czank (XXX.711.348-XX); Jose Marcelo Vieira Rocha (XXX.413.158-XX); Pedro Luengo Garcia Junior (XXX.712.568-XX); Raquel Santana Camillo (XXX.892.928-XX); Ricardo Bonafe Costa (XXX.480.838-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.